Tribunal: TJMT
Processo: 1051844-02.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051844-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 052.945.571-42 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1051844-02.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

SIDNEI DOS SANTOS FERREIRA

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO
–
DPVAT
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENDIDO REEMBOLSO DO VALOR REFERENTE ÀS CUSTAS DO PREPARO RECURSAL – POSSIBILIDADE – OBRIGATORIEDADE DA CONDENAÇÃO DO LITIGANTE VENCIDO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGOS 82, § 2o E 85, "CAPUT", AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – – LEGITIMIDADE CONCORRENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo procedência dos pedidos, a parte vencida deverá ser condenada ao pagamento do ônus sucumbencial que engloba, além dos honorários de advogado, também o valor das custas processuais que o vencedor houver pago ao longo do processo.

Consoante artigo 82, § 2o, do Código de Processo Civil, o vencido pagará ao vencedor as despesas que antecipou no processo e os honorários advocatícios sucumbenciais. -

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
SIDNEI DOS SANTOS FERREIRA
contra a sentença proferida no
Cumprimento de Sentença da Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que indeferiu “
o pedido de execução de sentença formulado pela parte exequente no ID. 85815590, quanto ao remanescente do valor referente às custas processuais do preparo recursal, haja vista que as custas são taxas remuneratórias pelos serviços prestados pelo Poder Judiciário, constituindo espécie do gênero despesas processuais, as quais estão diretamente ligadas ao exercício da jurisdição, devidas ao Judiciário, consectárias diretas das atividades cartoriais despendidas pelos servidores deste Poder ao longo da tramitação de determinado feito”
. (ID. 141189945).

Em suas razões recursais (ID. 141189946),

sustenta o apelante, inicialmente, o cabimento do recurso de apelação contra a decisão que indeferiu o pedido de execução.

No mérito, destaca que a seguradora foi condenada ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, portanto deve ressarcir a parte que adiantou o pagamento do recurso de apelação, interposto pelo patrono da parte autora em razão dos ínfimos honorários processuais fixados, sagrando-se vencedor.

Alega que, de acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência, transitada em julgado a decisão condenatória, não é possível a alteração dos comandos sobre o valor a ser pago pela parte sucumbente na fase do cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da segurança jurídica.

Afirma que a sentença exequenda condenou a seguradora/recorrida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, sobre os quais não houve irresignação recursal, a tempo e modo, aceitando a responsabilidade pela integralidade das custas, interesse de natureza patrimonial, devendo, pois, ser compelida ao pagamento da dívida nos exatos limites do julgado exequendo.

Por fim, destaca que o patrono do apelante obteve o êxito quanto ao objeto da demanda que lhe competia, ou seja, a seguradora recorrida sucumbiu e, portanto, deve ressarcir todos os valores de custas e despesas, de acordo com a lei vigente.

Sob tais argumentos, requer o apelante o provimento do presente recurso de apelação, para, afinal, anular a decisão que acolheu o cumprimento de sentença, para manter a integralidade de todas as despesas e custas processuais para a recorrida, nos termos do § 2o do artigo 82 c/c 84 do CPC/15, inclusive no tocante à esta custa recursal.

Em contrarrazões, a seguradora agravada requer o desprovimento do recurso (ID 141191701).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica, a parte autora, ora apelante, visa ser reembolsada das custas processuais referente ao recurso de Apelação no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), haja vista a decisão de primeira instância ter condenado a seguradora apelada ao pagamento da indenização, bem como das
custas
e
despesas processuais
, além de honorários.

Pois bem.

No caso
sub judice
, verifica-se da análise dos autos, sem maiores delongas, que assiste razão à parte apelante.

Como visto, a sentença de primeiro grau condenou a seguradora apelada ao pagamento da indenização, bem como das
custas
e
despesas processuais
, além de honorários, vejamos:

“Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ao pagamento do seguro obrigatório no importe de valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo indice INPC a partir da data do sinsitro.

Outrossim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.”

Interposto Recurso de Apelação pelo causídico da parte autora, o v. acordão proveu parcialmente o recurso “
apenas para majorar a verba honorária para o montante de R$ 700,00 (setecentos reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15.”

(ID. 122953957).

Ora,

no ordenamento jurídico brasileiro prevalece a máxima de que o indivíduo que teve seu direito lesado e foi obrigado a socorrer-se ao Poder Judiciário não pode ter mais um prejuízo com o pagamento de despesas processuais e de honorários advocatícios.

Neste sentido, Cândido Rangel Dinamarco afirma que: "a
vitória processual de quem tem razão deixaria de ser integral quando tivesse de suportar gastos para vencer
" (Fundamentos do Processo Civil Moderno, 6a ed., São Paulo: ed. Malheiros, 2009, p. 666), estando na mesma situação aquele que não tinha nenhuma obrigação, mas é acionado judicialmente, inexistindo motivo justo para que tenha que desembolsar valores a arcar com o custo do processo.

Assim, em que pese o Recurso de Apelação tenha sido interposto pelo causídico, haja vista a discussão exclusiva quanto à majoração dos honorários advocatícios/
interesse do causídico, que não possui o benefício da assistência judiciaria gratuita, conforme jurisprudência do STJ, o recorrente detém legitimidade
concorrente
com o patrono para intentar a
majoração
dos honorários advocatícios fixados em primeira instância.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO RECURSAL DE
MAJORAÇÃO
. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. RECURSO EM NOME DA PARTE. POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 23 DA LEI 8.906/1994.

1. A controvérsia devolvida no Recurso Especial cinge-se à legitimidade da parte que titulariza o direito material discutido na ação para postular, em recurso de Apelação, a
majoração
dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.

2. O Tribunal de origem entendeu que o art. 23 da Lei 8.906/1994 estabelece que os honorários pertencem ao advogado, não à parte, razão pela qual faltaria a esta interesse em recorrer para elevá-lo, uma vez ser defeso postular em nome próprio direito alheio (art. 6o do CPC/1973).

3.
A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei no 8.906/94
(REsp 828.300/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/4/2008). Nesse sentido: AgRg no REsp 1.644.878/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017; REsp 1.596.062/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO), Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 14/6/2016; AgRg no REsp 1.466.005/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 29/9/2015; (..)
(REsp 1689307/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017 – sem grifo no original)

Logo, sendo a parte autora, ora apelante, beneficiária da justiça gratuita, os benefícios "
compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias
" (1060/90, art. 9.o).

Assim, o ônus de sucumbência, indubitavelmente, deve englobar, além dos honorários advocatícios, também o valor das custas e despesas processuais desembolsadas pela parte vencedora.

Tal afirmação pode ser extraída dos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, segundo os quais o vencido pagará ao vencedor as despesas que antecipou no processo e os honorários advocatícios sucumbenciais. Trata-se do chamado princípio da sucumbência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Inconformismo diante de decisão rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – Alegação de inexistência de título executivo com relação à cobrança de ressarcimento de custas e despesas processuais – Título judicial transitado em julgado que, em razão de a embargante ter sucumbido na maior parte do pedido, condenou-a ao pagamento dos honorários advocatícios – Reembolso das custas e despesas processuais que caracteriza pedido implícito, cabendo ao vencido arcar com o seu ressarcimento – Inteligência dos arts. 322, § 1o, e 82, § 2o, do CPC - O título judicial não deixou dúvidas a respeito da condenação da agravante aos ônus da sucumbência (em específico, aos honorários advocatícios), o que permite inferir, por meio de interpretação lógico-sistemática do pedido implícito, a sua responsabilidade pelo reembolso das custas e despesas processuais – Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 30031206820218260000 SP 3003120-68.2021.8.26.0000, Relator: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 06/07/2021, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios - Havendo procedência dos pedidos, a parte ré deverá ser condenada no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios - Recurso provido.”
(TJ-MG - AC: 10024122468309001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 24/06/2015, Data de Publicação: 02/07/2015)

Desta forma, merece reforma o
decisum
recorrido, para que a parte apelante seja reembolsada do valor pago a título de recolhimento das custas processuais referente ao recurso de apelação no 1051844-02.2019.8.11.0041.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para autorizar o reembolso do valor pago a título de recolhimento das custas processuais/preparo referente ao recurso de apelação no 1051844-02.2019.8.11.0041.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022